Tribunal: TJBA
Processo: 8006930-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006930-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIDIANA ALMEIDA BONFIM e outros

Advogado(s)
:
ANAELSON ALMEIDA BONFIM, INGRIDE RANGELI ALMEIDA BONFIM

AGRAVADO: GILDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR MENOR EM DESFAVOR DE SEU GENITOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENOTS PROVISÓRIOS NO VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 40% (QUARENTA POR CENTO). EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL MANTIDO. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Alimentos ajuizada pelo recorrente em face do seu genitor, fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. O Agravante alega que o alimentante é servidor público municipal, com remuneração líquida mensal definida, razão pela qual pleiteia que a base de cálculo dos alimentos seja os rendimentos líquidos, e não o salário mínimo. Postula, ainda, a majoração do percentual arbitrado para 40% (quarenta por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos alimentos provisórios deve ser o salário mínimo vigente ou os rendimentos líquidos do alimentante, considerando a existência de vínculo empregatício formal com remuneração comprovada; (ii) analisar se o valor fixado atende ao trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, com base em elementos iniciais e superficiais.

5. Quando há comprovação de vínculo empregatício formal, a base de cálculo dos alimentos deve ser os rendimentos líquidos auferidos pelo alimentante, e não o salário mínimo.

6. A fixação proporcional sobre os rendimentos líquidos impede que o alimentante sofra descontos excessivos em meses com remuneração reduzida e assegura que o alimentado receba quantia compatível com os ganhos reais do genitor.

7. A adoção do salário mínimo como base de cálculo é medida excepcional, cabível somente nos casos em que o alimentante não possui vínculo empregatício formal ou se encontra em situação de desemprego.

8. Deve ser mantido o percentual de 30% (trinta por cento), fixado pelo juízo
a quo
, até que, após cognição exauriente, se possa aferir, com precisão, o montante que melhor atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para fixar os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do réu, observando os descontos obrigatórios (IR e Previdência Social) e ressalvadas as verbas indenizatórias.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8006930-09.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
L. B. S., representado por sua genitora LIDIANA ALMEIDA BONFIM,
e como agravado
GILDO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.